Tribunal: TCU
Processo: 016.677/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5058/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.677/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celmar Dunke (XXX.840.347-XX); Evanir Martins Teixeira (XXX.628.598-XX); Fátima das Graças de Oliveira Sabino (XXX.645.768-XX); José Cláudio Vieira da Silva (XXX.975.678-XX); Lúcia Fumiko Nakagawa (XXX.795.368-XX); Luiz Severino Arigato (XXX.709.108-XX); Luzia Itsuko Tamura Konda (XXX.789.318-XX); Maria Luísa de Almeida Sobieski (XXX.922.058-XX); Maria de Lourdes Deo Gasparotto (XXX.225.408-XX); Orlando Otávio da Cruz (XXX.777.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.